Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-26.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA – Os pedidos iniciais foram acolhidos sob o fundamento de que o banco réu não comprovou a autenticidade das assinaturas existentes dos dois instrumentos contratuais objetos da lide, mas a sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA – Os pedidos iniciais foram acolhidos sob o fundamento de que o banco réu não comprovou a autenticidade das assinaturas existentes dos dois instrumentos contratuais objetos da lide, mas a sentença foi prolatada antes de o réu ser intimado para se manifestar sobre a impugnação de autenticidade apresentada pela autora – Violação do art. 10 do CPC - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido.